Tribunal: TJMT
Processo: 1052534-94.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052534-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AECIO JESUS DA SILVA - CPF: 513.337.321-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que preceitua o art. 5º da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização exige apenas a prova do sinistro e o dano dele decorrente, sendo irrelevante a apuração de culpa, bem como acerca de eventual embriaguez do agente causador. 2. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052534-94.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Proc. nº 1052534-94.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por AECIO JESUS DA SILVA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento R$ 2.531,25 a título de indenização por seguro obrigatório, em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) (cf. ID 100472126).

A Seguradora/apelante se insurge , alegando ausência de cobertura por ato ilícito, aduz, que o autor conduzia em estado de embriaguez.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido a total ausência de cobertura do seguro DPVAT, por estar comprovado que o acidente ocorreu durante a prática de ato ilícito; prequestiona os artigos de lei ventilados no apelo para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores. (cf. ID
100472131
).

Nas contrarrazões de ID n°

100472134
,
o
apelado pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que
sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante alega ausência de cobertura por ato ilícito ao argumento de que o autor, ora apelado, conduzia o veículo em estado de embriaguez. A razão, no entanto, não a socorre.

Verifica-se que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em que pese a lei de regência determinar que a indenização será efetuada mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente de existência de culpa, é de se perceber que o objetivo da legislação não é assegurar a cobertura em caso de acidente que decorre diretamente da prática de ato ilícito.

Acerca da matéria:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURTIÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FILHOS MENORES DA VÍTIMA QUE PLEITEAM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. VÍTIMA QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO MOMENTO DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO A CARRO-FORTE. 1. Ação ajuizada em 08/04/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se os recorrentes fazem jus ao recebimento da indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT, em virtude de acidente de trânsito - ocorrido no momento de prática de ilícito penal (tentativa de roubo a carro-forte) - que teria vitimado seu pai. 3. Não é obstáculo ao conhecimento do recurso o fato de o recorrente ter interposto o recurso especial com fundamento na alínea "c", e fundamentado a insurgência na ofensa à lei federal, demonstrando ter apenas se equivocado na indicação da alínea fundamentadora do recurso. Precedentes. 4. Embora a Lei 6.194/74 preveja que a indenização será devida independentemente da apuração de culpa, é forçoso convir que a lei não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de um ato doloso (como, na hipótese, em que o acidente de trânsito ocorreu em meio a tentativa de roubo a carro-forte). 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1661120/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.05.2017, DJe 16.05.2017).

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Prontuário Médico do Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande, em que consta a informação de que o paciente apresentaria hálito etílico (Id. 100472081).

No entanto, apenas a indicação constante no documento não é, por si só, capaz de assegurar, de maneira satisfatória, que o acidente decorre de ato ilícito, máxime porque não há, nos autos, outros elementos que corroborem com esta informação.

Assim, nota-se que, apesar dos argumentos trazidos pela seguradora, sequer fora comprovada, com segurança, a embriaguez do segurado.

Ademais, o entendimento assentado da jurisprudência pátria é de que a embriaguez não afasta a possibilidade de indenização relativa ao seguro obrigatório:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ( DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. 3. A embriaguez do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar. 4. Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização. 5. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT, AP 1015345-19.2019.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - ACIDENTE DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). Se não há comprovação inequívoca de que o acidente decorre da prática de ato ilícito pelo autor, é de se manter a condenação, máxime porque a embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1017190-86.2019.8.11.0041, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC majoro o valor dos honorários em R$ 200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021